Tribunal: TJSP
Processo: 2101639-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que manteve o indeferimento dos pedidos de nova pesquisa ao Bacenjud e a aplicação do Sistema de Amortização de bloqueios. Acordo realizado entre as partes. Perda superveniente do objeto do recurso. Recurso prejudicado.